Tribunal: TJSP
Processo: 1135648-96.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Ação de enriquecimento sem causa – Contrato de financiamento bancário e nota promissória – Prescrição – Reconhecimento – Artigo 206, § 5o, I, do Código Civil – Ação de restituição por enriquecimento sem causa – Impossibilidade – Natureza subsidiária – Existência de meio próprio para defender o direito – Inteligência do artigo 886, do Código Civil – Precedente do C. STJ – Sentença

Ementa:
Ação de enriquecimento sem causa – Contrato de financiamento bancário e nota promissória – Prescrição – Reconhecimento – Artigo 206, § 5o, I, do Código Civil – Ação de restituição por enriquecimento sem causa – Impossibilidade – Natureza subsidiária – Existência de meio próprio para defender o direito – Inteligência do artigo 886, do Código Civil – Precedente do C. STJ – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1135648-
96.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado VALDEMAR DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135648-96.2018.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1135648-96.2018.8.26.0100
Apelante:
Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado:
Valdemar dos Santos
Comarca:
São Paulo 2a Vara Cível do Foro Central
Voto no 37888
Ação de enriquecimento sem causa Contrato de financiamento
bancário e nota promissória Prescrição Reconhecimento
Artigo 206, § 5o, I, do Código Civil Ação de restituição por
enriquecimento sem causa
Impossibilidade
Natureza
subsidiária Existência de meio próprio para defender o direito
Inteligência do artigo 886, do Código Civil Precedente do C. STJ
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no
562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 95 indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que o prazo prescricional de três anos da ação de enriquecimento sem causa
(art. 206, §3o, IV, do Código Civil) se inicia após a consumação da prescrição das demais
ações de cobrança (art. 206, § 5o, I, do Código Civil); pleiteia que seja reformada a
sentença para afastar a prescrição declarada, determinando-se o retorno dos autos à
instância a quo para prosseguimento regular da demanda (fls. 97/102).
Processado e não respondido o recurso (fls. 123), vieram os
autos a esta Instância e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Na espécie, pretende o apelante a condenação do apelado no
pagamento de valores decorrentes de contrato de financiamento, bem como representado
em nota promissória, ambos os títulos inadimplidos pelo réu.
Contudo, conforme constou na r. sentença, transcorreu o
prazo prescricional da pretensão. A ação foi proposta em 30/12/2018, sendo que a última
parcela do financiamento venceu em 20/08/2012. A nota promissória também venceu em
20/08/2012, fls. 08/11.
Tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de
instrumento particular, ao banco era facultada a propositura de ação de cobrança, monitória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135648-96.2018.8.26.0100
3
ou executória, todas sujeitas à prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, §5o, I, do
Código Civil, com termo a quo a data de vencimento da última parcela do contrato.
No caso, ao considerar as datas de vencimentos dos títulos, a
pretensão de dívida líquida constante em instrumento particular prescreveu em 21/08/2017
(cf. art. 132, § 3o do Código Civil).
Superada essa questão, não se sustenta a alegação de que o
prazo prescricional de três anos da ação de enriquecimento sem causa (art. 206, §3o, IV, do
Código Civil) se inicia após a consumação da prescrição das demais ações de cobrança.
Cumpre ressaltar que a ação que objetiva evitar o
enriquecimento sem causa, deve ser ajuizada quando não houver outro meio processual
pertinente para exercer a pretensão, consoante dicção do art. 886, do Código Civil: “Não
caberá a restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para se
ressarcir do prejuízo sofrido.”.
Desse
modo,
a
pretensão
de
ressarcimento
por
enriquecimento sem causa possui natureza subsidiária, sendo apenas cabível nas hipóteses
em que a lei não confere ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido (cf.
art. 886 do Código Civil).
Conforme ensina a doutrina: “o conceito básico que
predomina a respeito da subsidiariedade é que a ação de enriquecimento deve ser
entendida como um remédio excepcional, cujo exercício é condicionado à inexistência de
outra solução prevista em lei” (Nanni, Giovanni Ettore. Código Civil Comentado: doutrina
e jurisprudência. 6a ed., 2012, Manole, p. 901). E, ainda: “São pressupostos da ação que
visa afastar o enriquecimento sem causa, pela doutrina clássica: o enriquecimento do
accipiens (de quem recebe); o empobrecimento do solvens (de quem paga); a relação de
causalidade entre o enriquecimento e o empobrecimento; a inexistência de causa jurídica
prevista por convenção das partes ou pela lei; e a inexistência de ação específica. [...]
Caso a lei forneça ao lesado outros meios para a satisfação (ressarcimento) do prejuízo,
não caberá a restituição por enriquecimento, segundo o art. 886 do CC. O dispositivo
realça o caráter subsidiário da ação de enriquecimento sem causa.” (Tartuce, Flávio.
Manual de direito civil: volume único. 10. Ed., 2020, Método, p. 323-325).
Assim, no caso, como ocorreu a prescrição da ação
específica, não pode o apelante valer-se da ação de enriquecimento, sob pena de violação à
finalidade da lei.
Como referido pelo MM Juiz de Primeiro Grau: “Não há
como deferir o processamento da demanda. O próprio autor reconhece a prescrição da
nota promissória, razão pela qual teria se socorrido a ação de enriquecimento ilícito, com
previsão no art.3 do Decreto-Lei no 2.044/1908. No entanto, equivoca-se o autor, uma vez
que referido tipo de ação não tem aplicação ao presente caso, uma vez que, embora o novo
Código Civil preveja a possibilidade de demanda fundamentada em enriquecimento ilícito,
também prevê, em seu art. 886: "Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei
conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido." No caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135648-96.2018.8.26.0100
4
questão, durante o curso do prazo prescricional, poderia ter se socorrido da ação
específica, no caso, a execução de título extrajudicial ou monitória, e não o fez. Entender
de modo diferente, seria esvaziar o instituto da prescrição, pois, em qualquer caso, todo o
interessado, que permaneceu inerte no prazo prescricional, poderia se socorrer da ação
de enriquecimento ilícito, indo de encontro ao propósito maior do judiciário, que é a
pacificação social. Nada mais precisa ser dito para o indeferimento do processamento da
presente por absoluta falta de previsão legal.”.
Nesse mesmo sentido já se posicionou a Quarta Turma do C.
STJ: “Recurso especial. Civil e processual civil. Violação art. 535 do CPC. Apelação
cível. Ação de restituição por enriquecimento sem causa. Caráter subsidiário. Existência
de meio próprio para defender o direito. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC,
quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. A
configuração do enriquecimento sem causa requer a conjugação de quatro elementos: a) o
enriquecimento em sentido estrito de uma parte; b) o empobrecimento da outra parte; c) o
nexo de causalidade entre um e outro; d) a ausência de justa causa. 3. Quanto à ação in
reverso, o art. 886 do Código Civil preceitua não ser cabível nos casos em que existir na
lei outros meios de pleitear a recomposição do patrimônio desfalcado. 4. É função da
subsidiariedade, prevista na lei a proteção do sistema jurídico, para que, mediante a ação
de enriquecimento, a lei não seja contornada ou fraudada, evitando-se que o autor
consiga, por meio da ação de enriquecimento, o que lhe é vedado pelo ordenamento. 5.
Nos casos em que ocorrida a prescrição de ação específica, não pode o prejudicado valer-
se da ação de enriquecimento, sob pena de violação da finalidade da lei. 6. Recurso
especial não provido.” (REsp 1497769/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 07/06/2016).
Na mesma direção, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça: “Apelação Ação de enriquecimento sem causa Contrato de financiamento
bancário
Sentença de extinção do feito, ante o reconhecimento da prescrição

Prescrição Argumentos do banco apelante que não convencem Notas promissórias que
não circularam, vinculadas a contrato, perdem sua autonomia Contrato que venceu há
mais de cinco anos Cômputo do prazo que se inicia a partir do dia seguinte ao
vencimento do contrato/título Correto o reconhecimento da prescrição Sentença
mantida
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1134946-53.2018.8.26.0100;
Relator Sergio Gomes; 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/04/2019).
Também: “Apelação Ação ordinária de locupletamento
com fulcro no art. 884 do Código Civil (ação in remverso) Nota promissória Contrato
de financiamento Prescrição Ocorrência Enriquecimento sem causa Caráter
subsidiário Impossibilidade no caso vertente Sentença mantida Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1135900-02.2018.8.26.0100; Relator Eduardo Siqueira; 38a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/04/2019).
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135648-96.2018.8.26.0100
5
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator